Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DO AGENTE POLICIAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a condenação do réu pelo crime de embriaguez ao volante se a prova testemunhal, em especial as declarações da vítima e do agente policial, demonstra que o apelante conduzia sua moto em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.
2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 306, § 1o, inciso II, c/c o artigo 298, inciso III (condução de veículo automotor sob a influência de álcool e sem habilitação para dirigir), à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e a penalidade de proibição para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de seis meses.